Tribunal: TJES
Processo: 5003062-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003062-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: LUCIANO GAVAZZA BIAZUTI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003062-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADO: LUCIANO GAVAZZA BIAZUTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A em faze da Decisão reproduzida no id 2425998, no qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por Luciano Gavazza Biazuti (processo de n.º 5003264-64.2021.8.08.0014), deferiu o pedido do ora Agravado de inversão do ônus da prova.

Nas razões de seu recurso (id 2425994) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que não é possível a inversão do ônus da prova no processo originário.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão inserida no id 2431805.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003062-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADO: LUCIANO GAVAZZA BIAZUTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Samarco Mineração S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (id 2425998) na qual o Juiz, em Ação de Reparação de Danos ajuizada por Luciano Gavazza Biazuti, deferiu o pedido do ora Agravado de inversão do ônus da prova.

Na petição inicial (id 2426001) o Agravado se qualificou como Pescador e alegou que o dano ambiental causado pela Samarco no ano de 2015 (ocorrido em Mariana - MG) acarretou prejuízos à sua atividade pesqueira, a qual exercitava no Rio Doce.

O MM. Juiz
a quo
, ao determinar a inversão do ônus da prova requerida pelo Agravado na petição inicial, citou o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a “
aparente hipossuficiência da parte em questão
” (página 02 da Decisão recorrida).

Sustenta (id 2425994) a ora Agravante, todavia, que o
decisum
recorrido deve ser reformado porque, além de ausente fundamentação adequada, não seria aplicável à hipótese dos autos o CDC e, ademais, seria incabível a determinação de inversão do ônus da prova.

Com estas informações sobre as circunstâncias que envolvem o caso em julgamento, sem maiores delongas, tenho que a hipótese, com a devida vênia do Agravado, é de parcial provimento do recurso, conclusão, aliás, idêntica à adotada em recente Agravo de Instrumento julgado por este Subscritor e assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (STJ, REsp 1060753/SP). 2. “Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5002767-58.2022.8.08.0000, julgado pela egrégia Quarta Câmara Cível em 20 de julho de 2022).

Como se nota pela ementa do julgado ora citado, as hipóteses fáticas são semelhantes, como também o são com os outros arestos que também peço vênia para mencionar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Não há nulidade quanto à ausência de inversão do ônus da prova, tendo em vista que o juízo de origem manteve tal ônus em relação ao apelante quanto à sua condição de pescador e a correlação com o rompimento da barragem em eventuais danos morais e materiais, como a redução da renda, pontos que, ainda que determinada a inversão, seriam de sua competência a produção, sobretudo em razão da simplicidade de tais provas. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059264, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. [...] Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO COMPETÊNCIA CC 144.922/MG EXCEÇÃO QUESTÕES LOCAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DANO AMBIENTAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (...). A inversão do ônus da prova nas demandas em que se discute dano ambiental tem como fundamento os princípios da precaução e do in dubio pro natura , de maneira a impor ao suposto poluidor o ônus da prova de que sua atividade não causa danos ao meio ambiente. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006209000105, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO D CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL (PENSÃO) POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6) Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021).

Também o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou no sentido de que a inversão do ônus da prova nas causas ambientais se justifica por força do Princípio da Precaução, o que não significa autorizar a aplicação indiscriminada da inversão com base em referido Princípio, devendo se observar as particularidades de cada caso (AREsp 1442162/MG).

Com efeito, a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme entendimento jurisprudencial anteriormente citado, abarca somente os fatos relativos ao acidente ambiental alegado nos autos.

O acolhimento dos pedidos insertos na petição inicial, todavia, dependem da comprovação de que o Agravado exercia a atividade pesqueira e que sofreu danos individuais causados pelo rompimento da barragem ocorrida em Mariana-MG.

No tocante a este ponto específico, entendo ser incabível a determinação de inversão do ônus da prova, porquanto incumbe ao próprio Agravado comprovar a atividade profissional que exercia à época do acidente ambiental, não sendo razoável presumir tais fatos (Pescador e prejuízos) como verdadeiros.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, afastar a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova) quanto à obrigação do Agravado de comprovar a atividade profissional que exerce e os danos por ele sofridos.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O “princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (STJ, REsp 1060753/SP). 2. Tal “inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.